Tribunal: TJMT
Processo: 0001647-16.2013.8.11.0059
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001647-16.2013.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Competência]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELCIO BRUZA RIBEIRO - CPF: 135.111.908-78 (APELANTE), ARI FRIGERI - CPF: 312.289.501-30 (ADVOGADO), REGINALDO SIQUEIRA FARIA - CPF: 822.212.511-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE – DESMATAMENTO ILEGAL – CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER, DE NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS COLETIVOS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – IMPERTINÊNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – JURISPRUDÊNCIA DO STJ E TJMT – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – OBRIGAÇÃO
PROPTER REM
– USUFRUTO VITALÍCIO – JURISPRUDÊNCIA DO TJMT – MÉRITO – EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO À COMPENSAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS – POSSIBILIDADE – OBRIGAÇÃO DE PAGAR CONDICIONADA À IMPOSSIBILIDADE DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADA – MANUTENÇÃO – DANOS MORAIS COLETIVOS – DESCABIMENTO - ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE OFENSA À COLETIVIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inviável o reconhecimento de nulidade da sentença por cerceamento de defesa quando devidamente comprovado pelo julgador que os elementos de prova já postos são suficientes ao julgamento antecipado da lide.

2. Sendo o usufruto uma espécie de direito real, em que se atribui a terceiro o poder de fruir as utilidades e frutos de um bem, ainda que não seja o seu proprietário, não há falar em ilegitimidade passiva da parte que figura como usufrutuário vitalício da área desmatada.

3. “
O Superior Tribunal de Justiça, apesar de admitir a possibilidade de cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar em decorrência de dano ambiental, tal como registra o enunciado de sua Súmula 629, também reconhece que tal acúmulo não é obrigatório e relaciona-se com a impossibilidade de recuperação total da área degradada”
(STJ, REsp 1785094/SP).

3. A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e ultrapasse os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local, o que não restou demonstrado no caso.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ELCIO BRUZA RIBEIRO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ELCIO BRUZA RIBEIRO
contra sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, nos autos da
“Ação Civil Pública por dano ambiental”
no 0001647-16.2013.8.11.0059, que julgou procedente os pedidos vindicados na inicial, condenando o recorrente à
obrigação de fazer consistente na recomposição da área degradada, à obrigação de não fazer atinente à abstenção da prática de novos atos que possam levar ao aumento da área degradada ou redundar no aumento do dano ambiental, à compensação pelos danos ambientais causados, bem como ao pagamento de indenização, em danos morais, no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
e, por conseguinte, declarou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa, consubstanciado no indeferimento da produção de prova pericial.

Ainda em sede preliminar, assevera sua ilegitimidade passiva porquanto não detém a posse nem a propriedade do local, que pertence, em verdade, ao Sr.
Jocileni Prado Ribeiro Ferreira
.

No mérito, explana que a sentença não se mostra acertada ao impor tanto a condenação em recuperação ambiental como o pagamento indenizatório em danos morais coletivos, por entender que apenas seria possível aplicar a indenização quando reconhecida a impossibilidade na reparação da área degradada.

Enuncia que não há falar em pagamento em danos morais coletivos, vez que não houve lesão à coletividade.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença.

Em suas contrarrazões, o recorrido requereu a manutenção da sentença, com o desprovimento do recurso – id. 155419240, fl. 1 –.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do apelo – id. 158644191, fl. 13 –.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O PRELIMINAR – DA NULIDADE DA SENTENÇA

Egrégia Câmara:

Em sede preliminar, o recorrente assevera que deve ser reconhecida a nulidade da decisão por não ter sido oportunizada a produção de prova pericial.

Pois bem.

Em 16/12/2014, o magistrado intimou as partes para que,
“no prazo de 10 dias, manifestem-se quanto ao julgamento antecipado da lide ou especifiquem as provas que pretendem produzir, devendo apontar a qual ponto controvertido se destinam, justificando sua necessidade, sob pena de indeferimento”
– id. 155419225, fl. 29 –.

O Ministério Público pugnou pelo julgamento antecipado da lide – id. 155419225, fl. 31 –.

O apelado, por sua vez, pleiteou a produção de produção de prova pericial,
“a fim de demonstrar a responsabilidade pelo dano ambiental objeto da ação, o nexo de causalidade, se o quantitativo de área antropizada está em conformidade com as coordenadas geográficas apontados no auto de infração, bem como se houve regeneração natural ou alguma forma de compensação junto ao processo de licenciamento ambiental único em trâmite na SEMA/MT”
. Ainda, requereu a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Meio Ambiente
“para que informe se o requerido possui Cadastro Ambiental Rural, processo de Licenciamento Ambiental Único e se já firmou Termo de Ajustamento de Conduta de regularização do imóvel rural em relação aos passivos”
– id. 155419225, fl. 45 –.

Na sentença, o juízo
a quo
julgou antecipadamente a lide
“por se tratar de questão exclusivamente de direito, sendo desnecessária a produção de outras provas”
– id. 155419227, fl. 2 –.

Verifica-se que inexiste nulidade a ser reconhecida ao passo que, no caso concreto, a robustez do conjunto probatório demonstra que os documentos apresentados possibilitaram o correto julgamento do feito, dentre os quais se cita o Auto de Infração no 679729, o Termo de Embargo/Interdição no 581651, a Notificação no 657604 e a Ilustração da área embargada.

Assim, inviável o acolhimento do pedido porquanto devidamente comprovado pelo julgador que os elementos de prova já postos são suficientes para formar seu convencimento. A propósito, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal:

“Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente”
(AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 850.552/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 19/05/2017).

“Não caracteriza cerceamento de defesa o
julgamento

antecipado
da
lide
, previsto no art. 373, I, CPC, consubstanciado em provas e alegações que demonstram a ocorrência dos fatos apresentados”
(N.U 1017968-39.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023, Publicado no DJE 13/10/2023)

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

V O T O PRELIMINAR – DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

Egrégia Câmara:

Em sede preliminar, o recorrente defende sua ilegitimidade passiva, explanando que
“a área em exame é de posse, propriedade e exercício de atividade econômica da empresa
JOCILENI PRADO RIBEIRO FERREIRA”
– id. 155419234, fl. 28 –.

Pois bem.

Em análise dos documentos acostados, se verifica que o apelante possui o usufruto vitalício da área degradada, juntamente com sua esposa – Sra.
Maria Inês Prado Ribeiro
– desde 10/11/1995 – id. 155419224, fl. 22 –.

E, ao que consta no Relatório de Fiscalização do Ministério do Meio Ambiente, o desmatamento teria ocorrido entre 08/08/2009 a 26/08/2011, período em que o recorrente figurava como arrendante da Fazenda Princesa Xingú – id. 155419230, fl. 7 –.

Como cediço, o usufruto é uma espécie de direito real em que se atribui ao usufrutuário o poder de fruir as utilidades e frutos de um bem, ainda que não seja o seu proprietário. O próprio artigo 1.394 do Código Civil afirma que
“o usufrutuário tem direito à posse, uso, administração e percepção dos frutos”
.

Nessa senda, ainda que o apelante não possua a propriedade, tal fato não o exime da adoção de medidas para recuperar a área degradada e arcar por eventual indenização.

Tal fundamento está em linha ao enunciado sumular no. 623, do Superior Tribunal de Justiça e a jurisprudência deste e. Tribunal. Vejamos:

“Súmula no 623 - As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor”
.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –DANO AMBIENTAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA –
ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA E SOLIDÁRIA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – INDEPENDENTE DE CULPA
– OBRIGAÇÃO DE NÃO DESMATAR ÁREAS DE VEGETAÇÃO NATIVA, SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPENTENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 14, § 1o, da Lei n. 6.938/1981 e do art. 225, § 3o, da Constituição Federal, a responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado, pouco importando tenha ou não culpa o infrator.
2. Nos termos da Súmula 623 do STJ, as obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.
3. Nas questões ambientais, o perigo na demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente, a possibilitar o deferimento da tutela de urgência, com o objetivo de obrigar o particular a adotar as medidas necessárias a se abster de promover novos desmatamentos ou supressão de vegetação na área objeto da degradação ambiental”
(TJMT - N.U 1002734-55.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2022, Publicado no DJE 05/10/2022).

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ELCIO BRUZA RIBEIRO
contra sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, nos autos da
“Ação Civil Pública por dano ambiental”
no 0001647-16.2013.8.11.0059, que julgou procedente os pedidos vindicados na inicial, condenando o recorrente à
obrigação de fazer consistente na recomposição da área degradada, à obrigação de não fazer atinente à abstenção da prática de novos atos que possam levar ao aumento da área degradada ou redundar no aumento do dano ambiental, à compensação pelos danos ambientais causados, bem como ao pagamento de indenização, em danos morais, no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
e, por conseguinte, declarou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a presente ação a fim de averiguar a prática de desmatamento ilegal na Fazenda Princesa do Xingú, consubstanciada na destruição de 371,76 (trezentos e setenta e um e setenta e seis) hectares de floresta nativa na região amazônica– id. 155419222, fl. 23 –.

Em sede liminar, o juízo de origem deferiu a liminar pleiteada para
“determinar a parte demandada que se abstenha de praticar atos lesivos ao meio ambiente”
– id. 155419222, fl. 28 –.

Na sentença, o magistrado
a quo
julgou pela procedência dos pedidos iniciais, nestes termos:

“ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, confirmando a liminar deferida, para o fim de:

a) DETERMINAR a requerida que se abstenha de praticar novos atos que possam levar o aumento da área degradada ou redundar no aumento do dano ambiental, sob pena de multa diária de 150 (cento e cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTNs;

b) CONDENAR o requerido a recompor a área degradada, reproduzindo as mesmas características do ambiente natural violado, de forma racionalizada e com o auxílio técnico-científico necessário, sob pena de multa diária de 150 (cento e cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTNs;

c) CONDENAR o requerido a efetuar a compensação pelos danos ambientais causados, observados os requisitos estabelecidos na legislação de regência; e

d) na impossibilidade da recuperação da área degradada, CONDENAR o requerido à obrigação de pagar quantia certa no valor correspondente aos danos provocados pela atividade degradadora, a ser apurado em liquidação de sentença, e recolhido ao Fundo Estadual do Meio Ambiente.

e) CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização pelos danos morais decorrentes da degradação ao meio ambiente por ele praticada, fixando o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser revertido ao Fundo Estadual dos Direitos Difusos, nos termos do art. 13 da Lei no 7.347/85.”
– id. 155419227, fl. 7 –.

Irresignado, o recorrente interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
tenho que o recurso de apelação comporta parcial provimento.

Extrai-se do Auto de Infração no 679729 que o apelante teria destruído 371,76 (trezentos e setenta e um e setenta e seis) hectares de floresta nativa na região amazônica
“sem a licença outorgada pelo órgão ambiental competente”
– id. 155419222, fl. 23 –.

O Termo de Embargo/Interdição no 581651 determinou que
“fica embargada a área de 371,76 hectares a quaisquer atividades nela executadas, excetuando-se as ações necessárias a preservação, ao controle e ao combate de queimadas”
, tendo sido o recorrente notificado a
“apresentar junto a base operativa do IBAMA em Confresa os documentos pessoais do proprietário, comprovante de endereço, matrícula, certidão, carta imagem com coordenadas geográficas do desmate, LAU, CAR e contrato de arrendamento”
– id. 155419222, fl. 24 –.

Com fulcro no Relatório de Apuração de Infração Administrativa Ambiental, elaborado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) através de visita
in loco
, depreende-se que os agentes, “
a partir de comparação de imagens de satélite Landsat de diferentes datas”
concluíram que o desmate se deu
“no período de 08/08/2009 a 26/05/2011”
.

Na oportunidade, ainda foram encontradas árvores derrubadas
“acima de 10cm de DAP, descaracterizando uma possível limpeza de pastagem”
e constatada a
“destruição através de desmatamento à corte raso, com uso de trator”
. O documento em questão se encontra carreado das respectivas imagens – id. 155419230, fl. 8 –.

Feita a análise do quadro fático-probatório e superada a tese de ilegitimidade passiva, já tratada em sede preliminar, não restam dúvidas quanto ao acerto da sentença na condenação visto que devidamente comprovado o desmatamento ilegal na Fazenda em que o recorrente surge como usufrutuário.

As obrigações em matéria ambiental são de natureza
propter rem
, ou seja, ficam vinculadas à propriedade e se torna despicienda a aferição do efetivo causador do dano.

Este é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça ao preceituar que
“a responsabilidade civil pela reparação dos danos ambientais adere à propriedade, como obrigação propter rem, sendo possível responsabilizar também o atual proprietário por danos provocados por condutas derivadas dos proprietários antigos”
(REsp 1635455/SP, Rel.

Min. HERMAN BENJAMIN. Segunda Turma. DJe 26/08/2020).

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência deste e. Tribunal:

“A obrigação de recuperar a degradação ambiental é do titular da propriedade do imóvel, consoante súmula no 623 do Superior Tribunal de Justiça (As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor).”
(N.U 0002795-93.2010.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023, Publicado no DJE 30/08/2023).

Outrossim, a responsabilização civil ambiental, para além de possuir amparo constitucional no artigo 225, §3o, abarca tanto a reparação integral do bem jurídico protegido como a teoria do risco integral, consagrando a
responsabilidade objetiva
do degradador do meio ambiente decorrente da atividade degradadora. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou que:

“Nos termos da jurisprudência firmada por esta Corte de Justiça, o princípio que rege as condenações por lesões ao meio ambiente é o da máxima recuperação do dano, não incidindo nessa situação, nenhuma excludente de responsabilidade. Precedentes: REsp n. 176.753/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/11/2009; RESP n. 1.374.284/MG. Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 11/12/2013”.
(AREsp 1093640/SP, Segunda Turma. Rel. Min. Francisco Falcão. DJe 21/05/2018).

No ponto, vê-se que o recorrente se insurge quanto à cumulação do pagamento indenizatório em danos morais coletivos com a condenação em obrigação em fazer, por considerar inaplicável ao caso concreto. Aduz que
“não há que se falar em condenação em indenização, que é meio substitutivo da obrigação de reparação in natura”
– id. 155419234, fl. 34 –.

No ponto, não se olvida que o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou que é possível a cumulação de obrigação de fazer, de não fazer e de indenizar o dano ambiental reconhecido (AgInt no REsp 1542901/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves. Primeira Turma. DJe 14/10/2019).

Todavia, tal possibilidade não se trata de imposição automática, devendo ser analisado as peculiaridades do caso.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça elencou que, inobstante ser possível a cumulação da obrigação de fazer com indenização por danos, tal acúmulo não é obrigatório, notadamente quando verificado que as demais sanções são hábeis à recuperação da lesão ambiental:

“O Superior Tribunal de Justiça, apesar de admitir a possibilidade de cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar em decorrência de dano ambiental, tal como registra o enunciado de sua Súmula 629, também reconhece que tal acúmulo não é obrigatório e relaciona-se com a impossibilidade de recuperação total da área degradada”
(REsp 1785094/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 14/05/2019).

Desta feita, em atenção às especificidades do feito, percebe-se que a condenação estabelecida na alínea “c”, qual seja, a determinação de compensação pelos danos ambientais causados não é obrigatória, devendo ser afastada.

Por outro lado, quanto à condicional estabelecida pela sentença, qual seja, a obrigação de pagar em caso de impossibilidade de recuperação da área degrada, entendo que é cabível a manutenção, justamente porque tal determinação está de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, a obrigação de pagar somente surge caso haja impossibilidade de recuperação total da área degradada, devendo ser mantida.

Por fim, no tocante ao afastamento a condenação em danos morais coletivos, também assiste razão ao apelante.

Nem todo ato ilícito se revela como afronta aos valores de uma comunidade, porquanto, é preciso que o fato transgressor seja de razoável significância e desborde os limites da tolerabilidade.

Ele deve ser grave o suficiente para produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva.

Nesse sentido,
“(...) O dano moral coletivo, assim entendido o que é transindividual e atinge uma classe específica ou não de pessoas, é passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-base. (...) O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos"
. (...) ( STJ – AgRg no AREsp 737.887/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/9/2015, DJe 14/9/2015).

A propósito, esse é o entendimento desse Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL – EXTRAÇÃO DE MADEIRA DE FORMA IRREGULAR – QUANTIDADE SUPERIOR AO DISCRIMINADO NO DOCUMENTO FISCAL E AMBIENTAL – DESMATAMENTO ILEGAL – INFRAÇÃO AMBIENTAL CONFIGURADA – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL OBJETO DA DEMANDA – DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.
Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie.
(N.U 0000307-92.2015.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 08/02/2020)” (Destaquei)

“APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – CUMULAÇÃO ENTRE AS OBRIGAÇÕES DE RECUPERAR A ÁREA DESMATADA E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM – VALOR A SER APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DO POLUIDOR NÃO PROVIDO – RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTEPROVIDO.
A indenização pelos danos materiais decorrentes do dano ambiental é cabível de forma cumulativa à recomposição da área degradada, como compensação pecuniária pela perda ambiental até que ocorra sua efetiva restauração, sem que isso configure bis in idem, devendo o montante devido ser apurado em liquidação de sentença.
Somente quando o dano ambiental ultrapassa o limite de tolerância e atinge valores coletivos, causando intranquilidade social ou alterações relevantes na ordem coletiva, é que restará configurado o dano moral coletivo , o que não ocorreu no caso
.
(N.U 0001013-70.2013.8.11.0107, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019).” (Destaquei)

Na hipótese em pauta, carecem de elementos a corroborar que o desmatamento de floresta nativa em área considerada de preservação permanente, inserida na propriedade do Apelante, ultrapassou o limite de tolerância, a ponto de causar intranquilidade social ou alterações relevantes à coletividade local.

Não foi demonstrado, pelo
Parquet,
ora Apelado, a ocorrência de prejuízo à imagem e à moral coletiva, por isso, aqui, ausente o nexo de causalidade que motive a condenação do Apelante ao pagamento de indenização a título de dano moral coletivo.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
para afastar a determinação de reparação pelos danos morais coletivos causados, bem como para afastar a condenação à compensação pelos danos ambientais causados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023